Tribunal: TJBA
Processo: 0509376-33.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509376-33.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILSON LUIS LIMA MELO Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): SR02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO DETRAN EX OFFICIO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO ADQUIRENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO SEM REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA. PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINA PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE (ARTS. 123, §1º E 134 DO CTB). REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com as hipóteses de cabimento expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, destinando-se a integrar decisão judicial eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa de forma completa as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de transferência de veículo pelo DETRAN ex officio sem o requerimento do adquirente, em respeito ao sistema normativo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. III - TESE CENTRAL ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da impossibilidade de transferência de ofício, concluindo que, conforme disposto nos arts. 123, §1º e 134 do CTB, a transferência trata-se de obrigação pessoal do adquirente, não podendo o DETRAN realizá-la sem o devido requerimento, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica. IV - MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de mitigação da responsabilidade do alienante em situações específicas, com base na jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 1323441/RJ), mas concluiu que, no caso concreto, a comunicação da venda ao DETRAN foi realizada mais de um ano após a alienação, configurando-se a responsabilidade solidária. V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para modificação do julgado ou reexame da causa. Precedentes STJ: EDcl no REsp n. 1.756.376/SC e AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 1.341.655/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0509376-33.2016.8.05.0080, em que figuram como embargante NILSON LUIS LIMA MELO e como embargado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça